Tribunal: TCU
Processo: 017.291/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas cópias digitais de acórdãos (acompanhados dos respectivos relatórios e votos) exarados recentemente pelo Tribunal de Contas da União em relação à temática "emendas parlamentares: transparência e eficiência na aplicação de recursos provenientes de emendas individuais e de relator".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formulada pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, decorrente da aprovação do Requerimento 336/2025-CFFC, de autoria do Deputado Federal Dimas Gadelha, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 232, III, do RITCU; 9.2. enviar à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados cópia dos seguintes documentos: 9.2.1. peças 30, 33, 34, 35, 82 e 83 do TC Processo 023.165/2023-5 ; 9.2.2. peças 133, 137, 138 e 139 do TC Processo 008.876/2024-0 ; 9.2.3. peças 295, 339, 340 e 341 do TC Processo 024.628/2024-7 ; 9.2.4. peças 9, 10 e 11 do TC Processo 032.070/2023-3 ; 9.2.5. peças 85, 86 e 87 do TC Processo 012.676/2022-5 . 9.3. informá-la de que, tão logo sejam concluídos os trabalhos nos processos acima mencionados, será encaminhada cópia dos relatórios, votos e acórdãos que serão proferidos no âmbito dos TCs Processo 010.856/2025-0 , Processo 000.687/2025-1 e Processo 010.210/2024-5 ; 9.4. encaminhar, com fundamento no art. 13 da Resolução-TCU 215/2008, as instruções de mérito disponíveis dos processos mencionados no subitem anterior ao solicitante e a, após o julgamento dos mencionados processos, cópia dos respectivos acórdãos, relatórios e votos, de modo a prover o atendimento completo desta solicitação; 9.5. informar, com fundamento no art. 13 da Resolução-TCU 215/2008, o relator do TC Processo 032.070/2023-3 da tramitação da presente Solicitação do Congresso Nacional, para que, após o julgamento dos embargos de declaração opostos ao Acórdão 1914/2024-TCU-Plenário , encaminhe cópia do acórdão, relatório e voto relativos ao julgamento do mencionado recurso a fim de que seja providenciado o atendimento completo desta solicitação; e 9.6. considerar parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento no art. 18 da Resolução-TCU 215/2008.